Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A negativa do pedido da ora agravante poderá dificultar sobremodo a satisfação do crédito pretendido, deixando que a dívida continue na pendência de pagamento.

2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.

3. Recurso conhecido e provido.